Tribunal: STF
Processo: HC 257259
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 929.006/MS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). 



    Buscando “anular o processo a partir da realização da audiência de depoimento especial da vítima”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O ponto central da discussão reside na alegada nulidade da audiência de depoimento especial realizada em 14/04/2023, em razão da ausência do advogado constituído em parte do ato e consequente nomeação de defensor dativo. 



    Entretanto, não assiste razão à defesa. 



    Inicialmente, cumpre destacar que em relação à alegação de que a intimação com 24 horas de antecedência seria insuficiente, não merece acolhida. Como bem destacado no acórdão recorrido, o réu foi intimado pessoalmente da audiência com mais de 24 horas de antecedência, tendo constituído advogado no mesmo dia da intimação, havendo, portanto, tempo hábil para a preparação da defesa. 



    No caso concreto, embora tenha sido garantida a presença da defesa técnica, verifica-se que o advogado do paciente tinha plena ciência da realização da audiência, tendo inclusive peticionado nos autos manifestando-se sobre o ato. Além disso, foi oportunizada a participação por videoconferência, modalidade que vem sendo amplamente utilizada no contexto atual.



    Ressalte-se que o Código de Processo Penal exige que qualquer impossibilidade de comparecimento do defensor seja objetivamente demonstrada, conforme previsto no artigo 265. 



    A alegação de dificuldades para ingresso na sala virtual de audiência não é suficiente para reconhecimento de nulidade processual, vez que foi o advogado foi contatado por telefone e advertido da possibilidade de participação por videoconferência ou comparecimento presencial ao fórum, sendo certo que a o atraso no ato não foi justificado, conforme consta no acórdão recorrido (fls. 212-215):



    [...]



    Nesse cenário, a decisão do magistrado de realizar a audiência com a nomeação de defensor dativo para garantir a assistência ao réu encontra pleno amparo legal e não configura cerceamento de defesa. 



    Conforme ressaltado no acórdão recorrido, além da nomeação da Defensoria Pública que acompanhou integralmente o ato, quando o advogado constituído conseguiu acesso à sala virtual (com apenas 7 minutos de atraso), foi-lhe oportunizada a formulação de perguntas complementares, o que efetivamente ocorreu, demonstrando que foi garantido o exercício da ampla defesa tanto pela atuação do defensor dativo quanto pela posterior participação da defesa constituída. 



    O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ausência do advogado constituído não gera nulidade quando o acusado estiver devidamente assistido por defensor nomeado para o ato, nos termos do artigo 265, §2º, do CPP. 



    [...]



    Ademais, eventual declaração de nulidade dependeria da demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consagrado na Súmula 523 do STF: [...]. 



    No caso, não há demonstração concreta de prejuízo à defesa. Ademais, eventual anulação do ato implicaria em indesejada revitimização das adolescentes, em contrariedade ao que preconiza a Lei 13.431/2017.



    De todo modo, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a intimação do investigado para comparecimento à Audiência de Depoimento Especial ocorreu às vésperas do referido ato, o que claramente impossibilitou sua adequada preparação para a audiência, bem como a de seu advogado constituído na época”; (b) “o Magistrado deu início ao referido ato mesmo diante da instabilidade [internet] e das dificuldades enfrentadas pelo advogado e pelo investigado para acessarem a sala de audiência”; e (c) “houve oferecimento de denúncia [...], tendo como base fundamental o depoimento prestado pela menor em sede de especial”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem para anular ou trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente